Tribunal: TJBA
Processo: 8041704-02.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041704-02.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ISAAC CAVALCANTE DE CARVALHO Advogado(s): RAONI CEZAR DINIZ GOMES, FRANCISCO JOSE OLIVEIRA QUEIROZ AGRAVADO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. SENTENÇA DE NÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CIVIL. AFASTAMENTO DA PREJUDICIALIDADE RECURSAL. ANULAÇÃO DO DECISUM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RESTABELECIMENTO DO TRÂMITE REGULAR DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA PETIÇÃO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID. 74647705) dispostos nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8041704-02.2024.8.05.0000, no qual figura como embargante ISAAC CAVALCANTE DE CARVALHO e como embargados o MUNICÍPIO DE JUAZEIRO e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, afastando a prejudicialidade suscitada no decisum ora anulado (ID. 73192456), restabelecendo, assim, o trâmite regular do agravo de instrumento, ao passo que ACORDAM em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e assim o fazem pelas razões a seguir. Tribunal de Justiça da Bahia Desa. REGINA HELENA SANTOS E SILVA Relatora XA